Tribunal: TJPA
Processo: 0817556-39.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14942 - Violência Psicológica contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817556-39.2024.8.14.0401

APELANTE: MARIA DE NAZARE FIGUEIREDO MORAES

APELADO: ANDRE RICARDO ARAUJO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0817556-39.2024.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

MARIA DE NAZARÉ FIGUEIREDO MORAES

APELADO:

ANDRÉ RICARDO ARAÚJO COSTA

DEFENSORA PÚBLICA:

JULIANA ANDREA OLIVEIRA

ADVOGADA: INGRIDY DE BRITO LIRA PEREIRA - OAB PA38354-A

ADVOGADO: NELSON PEDRO BATISTA DAS NEVES - OAB PA26942-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO. FLEXIBILIZAÇÃO SEM OITIVA DA OFENDIDA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por vítima de violência doméstica contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de medidas protetivas, fixando
prazo de 03 (
três) meses
e flexibilizando a proibição de aproximação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas podem ser fixadas por prazo determinado, em vez de subsistirem enquanto persistir a situação de risco; (ii) estabelecer se a flexibilização da medida protetiva de urgência pode ocorrer sem a prévia oitiva da ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 têm natureza inibitória e reintegratória, não cautelar, e vigem enquanto persistir a situação de risco à integridade física, psicológica, patrimonial ou moral da vítima.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a fixação automática de prazo certo para a vigência das medidas, pois sua revogação depende de alteração concreta do contexto fático e deve observar a cláusula rebus sic stantibus.

5.

A flexibilização das medidas protetivas só pode ser decidida após a oitiva prévia da vítima, garantindo-lhe o contraditório e evitando risco de nova violência.

6.

A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica praticada sem testemunhas, possui especial relevância e deve ser privilegiada na análise judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha vigoram por prazo indeterminado, subsistindo enquanto persistir a situação de risco, sendo vedada a fixação de prazo certo para sua validade.

2.

A flexibilização ou revogação das medidas protetivas exige a prévia oitiva da vítima, assegurando o contraditório e a proteção efetiva de sua integridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LV; Lei nº 11.340/2006, arts. 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184.081/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 03.10.2023; STJ, REsp 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0817556-39.2024.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

MARIA DE NAZARÉ FIGUEIREDO MORAES

APELADO:

ANDRÉ RICARDO ARAÚJO COSTA

DEFENSORA PÚBLICA:

JULIANA ANDREA OLIVEIRA

ADVOGADA: INGRIDY DE BRITO LIRA PEREIRA - OAB PA38354-A

ADVOGADO: NELSON PEDRO BATISTA DAS NEVES - OAB PA26942-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE NAZARÉ FIGUEIREDO MORAES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido de medidas protetivas de urgência em favor da apelante, mantendo-as pelo prazo de 03 (três) meses, com flexibilização da proibição de aproximação (ID nº 26048356).

A sentença recorrida fundamentou-se na análise dos elementos probatórios, incluindo o boletim de ocorrência e depoimentos colhidos em sede policial, para concluir que os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora estavam presentes, justificando a manutenção das medidas protetivas.

Em suas razões (ID nº 25562808), a apelante sustenta que a sentença desconsiderou os elementos probatórios presentes nos autos, especialmente o boletim de ocorrência e os depoimentos policiais, e que a revogação das medidas protetivas a expôs a novo risco de agressões. Ressalta, ainda, a necessidade de periodicidade mais extensa para reavaliação das medidas, com a intimação da vítima para manifestar interesse na manutenção, complementação ou revogação das medidas, conforme preconizado pela jurisprudência do STJ.

O apelado, por meio de contrarrazões (ID nº 26829376), alega que os fatos narrados pela apelante são inverídicos e desprovidos de provas mínimas de materialidade e autoria, com base exclusivamente no depoimento unilateral da vítima. Ressalta que não houve agressão física, mas sim uma discussão motivada por questões de convivência em imóvel comum, e que a flexibilização das medidas foi necessária para evitar conflitos desnecessários, considerando a proximidade dos imóveis das partes.

Em parecer (ID nº 27209531), a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Compulsando detidamente os autos, observo que o cerne da questão consiste em verificar a correção e suficiência do prazo estipulado na sentença que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente em favor da vítima, bem como a possibilidade de manutenção da flexibilização aplicada pelo juízo.

Como sabido, as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) funcionam como instrumento de proteção aos direitos fundamentais das mulheres em situação de violência de gênero, seja para evitá-la, seja para impedir sua continuidade.

Dessa forma, as medidas protetivas de urgência dispostas na Lei nº 11.340/06 objetivam coibir ou obstar a violência doméstica e familiar iminente ou já praticada, obtendo, assim, a "
proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio
" (art. 19, § 3º).

Ademais, o texto normativo prevê, expressamente, que as medidas protetivas de urgência deverão ser aplicadas "
sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados
" (art. 19, § 2º) e "
sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem
" (art. 22, § 1º).

Em paralelo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tais medidas gozam de
caráter inibitório e reintegratório – e não cautelar
–, motivo pelo qual não se vinculam a um procedimento judicial principal, nem a prazo certo e determinado, devendo vigorar enquanto persistir a situação de violência ou risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, nos termos do art. 19, §6º da Lei nº 11.340/06.

Significa dizer, portanto, que, em se tratando de medidas protetivas de urgência, sua
manutenção, por tempo indeterminado, deverá ser a regra
– visto configurar instrumento de coibição e impedimento a uma forma de violação aos direitos humanos – admitindo-se a revogação apenas quando, diante da análise do caso concreto, ficar
cabalmente demonstrado o fim da situação de violência e dos riscos à integridade da vítima
, o que não é o caso dos presentes autos.

Sobre o assunto, a jurisprudência do C. STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CARÁTER DE TUTELA INIBITÓRIA. DURAÇÃO. AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

A aplicação das medidas protetivas de urgência, dispostas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei Maria da Penha, implica dupla tutela ao disponibilizar à ofendida meio célere de proteção própria, de familiares e de testemunhas.

2.

Na hipótese, a fundamentação do
decisum
impugnado se afigura idôneo o deferimento das referidas medidas, haja vista que evidenciado o elevado risco à incolumidade da ofendida, tendo em vista que ela "declara sofrer violência psicológica e que o mesmo tentou agarrá-la e beijá-la à força", além do histórico de reiteração dos atos por parte do ora insurgente.

3.

Quanto à fixação de prazo para a imposição das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, é de notório conhecimento de que tais providências objetivam resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como gozam de caráter de tutela inibitória e reintegratória - conteúdo satisfativo – e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal.

4.

As medidas protetivas de urgência são concedidas independentemente da tipificação penal da violência praticada, bem como do ajuizamento da respectiva ação penal, ou de inquérito policial e vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, o que será avaliado pelo Juízo de origem, conforme determinado.

5.

Agravo regimental não provido (AgRg nos EDcl no RHC n. 184.081/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023).

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§5.º e 6. º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14.550/23. 4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da República), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. 5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques. [...] Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco. 9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes. (REsp n. 2.036.072/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Ademais, é certo que, nos crimes praticados no âmbito doméstico, na maioria das vezes longe das vistas de testemunhas, há que se privilegiar a
palavra da vítima
, não se podendo exigir a presença de forte lastro probatório para respaldar a análise do pedido e deferimento/manutenção de medidas protetivas.

No presente caso, a vítima recorrente, em todas as oportunidades em que se manifestou nos autos, demonstrou, suficientemente, a
necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência
.

Diante disso, e considerando, ainda, que as alegações do apelante não são suficientes para afastar a necessidade das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, deve ser revisto o prazo de 03 (três) meses para a manutenção das medidas,
condicionando a revogação das mesmas à manifestação expressa da ofendida
.

Da mesma forma, a flexibilização das medidas aplicadas pelo juízo também só poderia ocorrer
após prévia oitiva da ofendida
, a fim de que se possa avaliar, de maneira segura, o impacto da flexibilização na finalidade para a qual a medida se destina e se houve, neste ponto, cessação efetiva da situação de risco.

Posto isso,
conheço da apelação e dou-lhe provimento
para reformar a sentença impugnada no sentido de:

§

Manter as medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado
, afastando a revisão periódica em data pré-estabelecida feita pelo Juízo de origem, sem prejuízo de reavaliação das medidas inibitórias mediante provocação das partes;

§

Determinar que qualquer
flexibilização das medidas protetivas
concedidas à vítima apelante somente poderá ocorrer após a
prévia oitiva da ofendida
, para que se avalie a persistência ou não da situação de risco.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025